Tribunal: TJDFT
Processo: 0041116-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041116-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AYLTON GOMES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEPUTADO DISTRITAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SOLICITAÇÃO OU RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO CARGO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO DO MPDFT CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DO ACUSADO. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO. ARTIGO 386, INCISOS I, II OU III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE RECURSAL DEMONSTRADO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA ESFERA CÍVEL. APELANTE CONDENADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FATO OU DA CONCORRÊNCIA DO RÉU PARA A INFRAÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO CORROBORADOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO MANTIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Escorreita a sentença absolutória por imputação de crime de corrupção passiva, com aplicação do princípio do in dubio pro reo, se os indícios de autoria que sustentaram a acusação não foram ratificados, na instrução processual, por provas suficientes para embasar uma condenação penal. 2. A simples referência ao prenome do réu ou suas iniciais, em captação ambiental de conversa e em documento manuscrito por terceiro, sem a agregação de nenhum outro elemento de convicção capaz de demonstrar ter havido solicitação e/ou recebimento de vantagem indevida – dinheiro em espécie – no esquema criminoso objeto da investigação intitulada ‘Operação Caixa de Pandora’, não basta para sua condenação, especialmente se o colaborador processual, de onde partiram as investigações, declarou, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não ter feito ou presenciado qualquer pagamento de propina ao acusado. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos I, II, III, e VII, do Código de Processo Penal, asseverando que o órgão julgador deveria ter modificado o fundamento de sua absolvição, porquanto entende que não seria insuficiência de provas, mas inexistência do fato ou ausência de prova de sua ocorrência, ou ainda, de que o recorrente não teria concorrido para a infração penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos I, II, III, e VII, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “O acusado recorre da sentença absolutória visando unicamente a mudança do fundamento da absolvição, de insuficiência de provas, art. 386, VII, do CPP, para inexistência do fato ou não haver prova de sua ocorrência, ou ainda de que o réu não concorreu para a infração penal, previstos, respectivamente, no art. 386, I, II ou III, do CPP (...). Em síntese, pode-se dizer que o recurso interposto pela defesa contra uma sentença absolutória deve ser conhecido, desde que demonstrado o interesse na modificação do fundamento da absolvição para atingir resultado concreto mais favorável (...). A hipótese dos autos, consoante a prova angariada, é de dúvida sobre a autoria, que remete à absolvição opor insuficiência probatória; e não de certeza sobre a inocorrência do fato ou de eventual não participação do apelante. Pelo contrário. A acusação se estruturou com base em indícios de autoria que, encerrada a instrução processual, não se solidificaram para efeito de condenação penal. Os elementos de informação colhidos justificaram a instauração da persecução penal, mas se mostraram, ao cabo, insuficientes para respaldar um juízo de certeza sobre a prática delitiva imputada. Nesse cenário, é induvidoso que o fundamento da absolvição adotado em sentença – insuficiência de provas – é adequado ao caso em julgamento, na medida em que reflete a realidade dos autos, isto é: absolvição baseada na dúvida, incerteza que, no processo penal, há de sempre favorecer o acusado” (ID 50212805). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027